Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO. EXECUÇÃO JÁ EXTINTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DE DÍVIDA NÃO PAGA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Extinta a execução, idêntico pedido deduzido em sede de embargos à execução carece de objeto, razão pela qual deve ser extinto por falta superveniente de interesse de agir.
2. A incidência da primeira parte do artigo 940 do Código Civil pressupõe que a dívida já tenha sido paga antes do ajuizamento da demanda.
3. No caso, a ação executiva foi ajuizada em 31 janeiro de 2017; acordo extrajudicial foi celebrado em meados de março do mesmo ano e a dívida integralmente quitada somente em 6.7.2017. Verifica-se, portanto, que ao tempo do ajuizamento da ação de execução, os embargantes estavam inadimplentes com suas obrigações condominiais, de modo que o embargado não demandou por dívida já paga, razão pela qual referido dispositivo legal não se aplica ao caso em exame. Fato de o embargado, uma vez quitada a dívida, não ter requerido a desistência da execução, haja vista que os embargantes ainda não haviam sido citados, não faz incidir referida regra de direito material, mas sim as regras processuais atinentes à violação dos deveres de cooperação e boa-fé objetiva, as quais foram a causa da imposição ao embargado dos ônus sucumbenciais no feito executivo.
4. Recurso conhecido e improvido.